Tribunal: TJMT
Processo: 1005717-51.2023.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005717-51.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEBASTIANA ANGELA MAIA - CPF: 780.665.901-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL,
DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INSS.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

NULIDADE CONSTATADA. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou inexigível o débito relativo a contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição
em dobro
dos valores descontados, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

O banco recorrente sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de ato ilícito e de danos materiais ou morais,
restituição simples,
além de requerer a redução do montante indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da contratação do empréstimo consignado; (
ii
) apurar a ocorrência de danos materiais e morais; e (
iii
) definir se a restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma dobrada ou simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica em exame configura relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O banco recorrente não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar documento unilateral desprovido da assinatura da consumidora, sob a justificativa de que o contrato teria sido celebrado via autenticação digital por biometria facial.

A instituição financeira não demonstrou os parâmetros utilizados para aferir a identidade da contratante, tampouco requereu a realização de prova pericial para confirmar a autenticidade da assinatura digital, descumprindo o ônus probatório que lhe competia nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A fraude na contratação caracteriza falha na prestação do serviço bancário, configurando ato ilícito indenizável, sendo irrelevante se foi praticada por terceiro, uma vez que se trata de fortuito interno, conforme previsto no artigo 14, § 3º, II, do CDC e na Súmula 479 do STJ.

O dano moral resta configurado diante dos descontos indevidos realizados sobre verba de natureza alimentar, os quais extrapolam os meros dissabores do cotidiano. O valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional à lesão sofrida.

A repetição de indébito, contudo, deve ocorrer na forma simples, por não haver prova de má-fé da instituição financeira na realização dos descontos indevidos, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado quando há alegação de fraude, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A falha na prestação do serviço bancário, evidenciada pela inexistência de prova da anuência do consumidor na contratação do empréstimo, caracteriza ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário impõem a restituição ao consumidor, sendo
esta
na forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14, § 3º, II, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.380.635-RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 07.06.2013; TJMT, AP nº 1029504-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023; TJMT, AP nº 1002863-73.2022.8.11.0028, j. 24.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco C6 Consignado S/A. (“C6 CONSIG”)
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Pontes e Lacerda
, que julgou parcialmente procedentes, os pedidos formulados na
ação
de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e repetição de indébito
, movida por
Sebastiana
Ângela
Maia
,
para
declarar inexigível
o
débito relativo ao contrato de empréstimo consignado nº 010125055055
, descontados do benefício previdenciário da autora; condenar o banco a restitui-los na forma dobrada, devendo ser
apurados em liquidação de sentença
(
corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto
); condená-lo à indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da
sentença); condenar a autora a devolver ao banco
o valor recebido indevidamente,
de
R$ 7.813,69
(
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do crédito em conta
-
31.05.2023).
Por conseguinte,
condenou o banco
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fix
ados
em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformado, o banco apelante pretende, em síntese, a reforma da sentença, sob argumento de regularidade da contratação, inexistência de ato ilícito e ausência de danos materiais ou morais.

Defende ainda a exorbitância do montante fixado a título de danos morais, razão pela qual, pugna pela redução
,
de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a determinação da devolução dos valores do indébito na forma simples.

Ao final, pede o provimento do recurso.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento,
id 259133173
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Sebastiana Ângela Maia

ajuizou
est
a
ação
de n
ulidade do
c
ontrato de
e
mpréstimo
c
onsignado
(
nº 010125055055
)

efetivado em seu
benefício previdenciário

n. 579.540.712
, firmado em 29/05/2023, no valor de R$ 7.8123,69, a ser pago em 84 meses
, tendo como primeiro vencimento
o dia
07/07/2023.

Pediu
a suspensão dos débitos efetuados nas folhas de pagamento dos seus benefícios previdenciários, bem como a condenação
do banco
a restituir em dobro os valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença acolheu em parte seus pedidos.

Pois bem.

A controvérsia reside em apurar a legalidade da contratação, bem como, a ocorrência de danos materiais e morais e, consequentemente, se razoável e proporcional o “quantum” indenizatório.

O caso dos autos retrata relação de consumo, em virtude da perfeita adequação aos conceitos de consumidor (art. 2º), fornecedor (art. 3º, caput) e serviço (art. 3º, § 2º), contidos na Lei nº
8.078
/1990.

Em que
pese os argumentos do apelante, necessário enfatizar que as alegações desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora/apelada, de que a formalização do contrato se deu mediante fraude, que
se nota
encontram escudados em consistente acervo probatório.

A própria parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar
a regularidade da contratação e consequente
legalidade do empréstimo consignado
.

Com efeito, procedeu a juntada de
um contrato que não possui a assinatura
da apelada
, sob a justificativa
de que celebrado via
dispositivo eletrônico, com o qual
supostamente
realizou a autenticação eletrônica e que em complementação à assinatura com autenticação digital
foi enviada foto do rosto e cópia do documento pessoal.

À
luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Nesse contexto, a
responsabilidade do fornecedor por eventuais danos provocados ao consumidor é de natureza objetiva se decorrentes de defeito na prestação do serviço, podendo o fornecedor ser responsabilizado independentemente da comprovação de existência de culpa, seja por fato ou vício do serviço/produto, a teor do disposto nos artigos 14 e 18 e seguintes do Código Consumerista.

Tem-se que a
falha na prestação do serviço do apelante restou devidamente demonstrada nos autos,
uma vez que
em que pese a instituição financeira defenda a validade da assinatura digital por meio de biometria facial, não se verifica os parâmetros usados para aferição da suposta contratação pelo consumidor.

Ora, a certificação digital foi apresentada pelo banco apelante de forma unilateral, sendo que a instituição financeira tão somente forneceu uma foto d
a
cliente
, com anotação “prova de vida”,
como se fosse a sua assinatura (
id 259133153
).

A corroborar, o contrato se encontra sem assinatura (id 259133153).

Ressalte-se, ademais, que
o apelante
sequer requereu prova pericial para atestar a regularidade da contratação digital, com a assinatura eletrônica - biometria facial, na forma do artigo
373
,
II
, do
CPC
.

Portanto, incumbia à instituição financeira comprovar por outros meios que a parte
a
utora consentiu com a contratação e que tinha plena ciência dos termos do empréstimo, o que não ocorreu, evidenciando, assim, a inobservância do dever de informação (art.
6º
,
III
,
Código de Defesa do Consumidor
) e a existência de vício de consentimento.

Assim, diante do acima exposto, não há comprovação da existência da certificação digital, sendo a suposta "biometria facial" tão somente uma foto da parte autora.

Destaque-se, ainda, que restou claro que a parte autora, pessoa idosa, sendo flagrante sua vulnerabilidade, sequer anuiu com a realização de novo empréstimo
.

Outrossim, sem provas de que houve iniciativa e consciente adesão da parte Autora para justificar os descontos impugnados, são procedentes os pedidos de declaração de inexistência da contratação dos empréstimos questionados.

Desta forma, por configurar a boa-fé objetiva da parte consumidora, par da impossibilidade de produção da “prova negativa” a seu encargo (com a intenção de comprovar não ter sido ela a contratante), é de se reconhecer a não comprovação do vínculo jurídico contratual, tornando ilegítimas as cobranças e os descontos perpetrados em seu benefício (derivados de contrato fraudulento), especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, senão fortuito interno, conforme Lei 8.078/1990, art. 14 § 3º inciso II e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, comprovou
a
apelad
a
os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

De maneira que, deve a
requerente ser restituí
d
a
quanto aos valores indevidamente descontados
de seu benefício previdenciário.

No entanto, merece reparo
o entendimento na forma posta pelo Julgador de piso,
considerando que
a restituição do indevidamente descontado,

deve ser na forma simples,
pois não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira
,
agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Inevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados n
o benefício previdenciário
da apelada, lhe causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$
3.000,00
(
três
mil reais) não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Sabe-se que
n
ão há um critério legal pré-determinado para arbitramento da indenização,
no
entanto,
há critérios indicados pela doutrina e jurisprudência, dentre eles a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório e, até mesmo, segundo boa parte da doutrina, um componente punitivo, este com especial aplicação à ré como meio de impulsioná-la à melhoria de seus serviços de modo a evitar o engrossamento da fila de lesados que buscam junto ao judiciário a reparação dos danos sofridos.

A
indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).”

(TJMT,
Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Pelo exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
, apenas para determinar que a restituição seja na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025